Tribunal: TJDFT
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0049659-18.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA AGRAVADOS: PLENO SAÚDE LTDA, CHAYON MARSHAL SOUSA SILVA, JENYFER COSTA SILVA REP. POR ROSE DAYLLANE DA COSTA SOUSA, KÁTIA COSTA SILVA ALVES, KAUÃ VINÍCIUS PACHECO SILVA REP. POR LUCIANA JACINTA PACHECO, KEILA COSTA SILVA CELESTINO, KENNEDY RAEL PEREIRA SILVA REP. POR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, LILIAN COSTA SILVA, LYZ COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES TAVARES SILVA, SARAH VITORIA COSTA SILVA REP. POR MARIA CRISTIANA DA COSTA, SHIRLEY COSTA SILVA, PRISCILA MIKAELEN SILVA MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANA JACINTA PACHECO, MARIA CRISTINA ALVES DA COSTA, ROSE DAYLLANE DA COSTA SOUSA AGRAVADOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, bem como HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. O segundo recorrente, por sua vez, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018